Tribunal: STF
Processo: RE 1509159
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 8, fl. 2):



    “Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho - Execução - Juros - Cômputo entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório no orçamento.



    - Admissibilidade. Agravo de instrumento - Acidente do Trabalho - Execução - Precatório - Atualização monetária - Indexadores - Ao julgar o REsp nº 1.102.484/SP (DJe 20/05/2009) de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a extinção da UFIR, para a atualização monetária de débito judicial inscrito em precatório deve ser aplicado o IPCA-E, a partir da elaboração da conta de liquidação - De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR, nos termos da Lei nº 12.309/2010 - A partir de 01/01/2014, o valor inscrito em precatório/RPV, relativo à administração pública federal, volta a ser corrigido pelo IPCA-E - Plenário do STF que, em 25.03.2015, modulou os efeitos na ADI nº 4.357 e resguardou a utilização do IPCA-E, com fundamento nos arts. 27 das Leis nº 12.919/2013 e nº 13.080/2015.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO INACIO DA SILVA alega, preliminarmente, violação aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, da CF/1988, caso se entenda que não houve o prequestionamento da matéria.



    De outro lado, aponta violação ao art. 102, §2º, da CF/1988, pois conforme a modulação feita nas ADIs 4425 e 4357, nos casos dos precatórios pagos em 2015, a correção monetária será realizada com a utilização do IPCA-E, desde a apresentação do cálculo exequendo até o efetivo depósito.



    Sustenta que, no caso concreto, o precatório foi pago no ano de 2015. Por isso, deve ser aplicado o art. 27 da Lei 13.080/2015 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e na modulação dos efeitos das ADIS 4.357 e 4.425, que determinam que para os precatórios pagos no ano de 2015, a correção monetária deve ser realizada com a utilização do IPCA-E, desde a data do cálculo exequendo até seu efetivo pagamento.



    Na sequência, o processo foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 810/STF e o Tema 905/STJ (Doc. 24). Julgados os precedentes, determinou-se o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em face desses Temas (Doc. 25, fls. 2-5).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 26):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, II, do CPC.



    1. Tema 810 de repercussão geral julgado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal - Retratação desnecessária.



    2. Tema 905 dos recursos repetitivos julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - Retratação desnecessária.



    3. Acórdão impugnado que, nos limites da controvérsia, decidiu sobre os critérios aplicáveis para a correção monetária de valor objeto de precatório, no período compreendido entre a conta de liquidação e o depósito.



    4. Precatório - Débito do INSS apurado em demanda acidentária - Pagamento insuficiente - Critérios para apuração de diferenças.



    4.1. Correção monetária - Indexadores entre a conta de liquidação e o depósito - Observância da orientação firmada pelo STF nas ADIs 4357 e 4425 - De 01/07/2009 a 31/12/2013, aplica-se a TR - A partir de 01/01/2014, retorna o IPCA-E, observando-se as Leis Orçamentárias pertinentes.



    MANTIDO O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTEADOTADO.”



    Em seguida, o RE foi admitido e os autos encaminados à instância ad quem (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 15, fl. 3):



    “1.1 - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Pretende o recorrente a reforma do venerando Acórdão recorrido, que determinou a aplicação da TR nos termos da Lei n° 11.960/09 até dezembro de 2013, incidindo a partir de janeiro de 2014 o I PCAE, tendo em vista que no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 foi reconhecida a inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 5° da Lei 11.960/2009, em especial no que se refere a correção monetária da fase posterior à expedição dos precatórios, de que se trata o presente caso. 



    No presente caso, o v. Acórdão contrariou decisão do STF, que ao modular os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, decidiu que a correção monetária de precatórios expedidos com base nos arts. 27 das Leis n° 12.919/13 e Lei n° 13.080/15 deve ser feita pelo I PCA-E, nos termos das referidas leis. 



    Portanto, tendo o STF decidido, em caráter erga omnes que deve ser aplicado o disposto nos arts. 27 das Leis n° 12.919/13 e Lei n° 13.080/15, para a correção dos precatórios, fica revelada a violação ao artigo 102, § 2° da C.F, pelo v. Acórdão recorrido. 



    Fica, desta forma, demonstrada a repercussão geral sobre o tema, tendo em vista que o v. Acórdão recorrido contrariou o decidido pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 e posterior e correspondente modulação de efeitos. 



    Assim, o presente recurso encontra-se formalmente em ordem, tendo sido atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser deferido o seu seguimento.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a questão relativa ao índice de correção monetária aplicável na condenação da Fazenda Pública (Doc. 8, fls. 4-5):



    “(...) ao modular os efeitos do decidido nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, em 25.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu: “fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”. E também: “2.2.) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e Lei nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (os grifos e destaques são meus). 



    Desta forma, a correção monetária dos precatórios/RPVs, após a conta de liquidação, pode ser assim sintetizada: (a) IPCA-E até 30/06/2009; (b) TR, de 01/07/2009 até 31/12/2013; (c) IPCA-E, de 01/01/2014 em diante. Assim, na apuração das diferenças relativas ao depósito efetuado em cumprimento ao precatório expedido, deverão ser observadas as referidas diretrizes.”



    Posteriormente, em juízo negativo de retratação aos Temas 810 e 905, o TJSP confirmou a decisão acima aos seguintes fundamentos (Doc. 26, fl. 3):



    “A controvérsia nos autos diz respeito aos critérios pertinentes de correção monetária para a apuração de diferenças de precatório.



    As teses definidas nos Temas 810 de repercussão geral e 905 de recursos repetitivos, por sua vez, se destinam a regular a forma de atualização dos valores devidos até a elaboração da conta de liquidação, razão pela qual não há necessidade de fazer qualquer estipulação a respeito.



    Ao modular os efeitos do que foi decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal definiu que os créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir de 25/03/2015, resguardando-se contudo, no âmbito da Administração Pública Federal, os precatórios expedidos com base nas Leis nºs 12.919/2013 (art. 27) e 13.080/2015 (art. 27), que também fixaram o IPCA-E como índice de atualização monetária.



    Diante do exposto, meu voto mantém o entendimento anteriormente adotado.”



    O caso se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do julgado:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2015)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente